Tribunal: STJ
Processo: 0021952-65.2019.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662462 - RJ(2024/0206405-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO FOLLY TASCA
ADVOGADO
: TARCISIO XAVIER PEREIRA - RJ144450
AGRAVADO
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: HANANIA MANTOANELLI MONGIN - RJ115772
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE E REMISSÃO DE MENSALIDADES
APÓS
ÓBITO
DO
TITULAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
tutela de urgência,
c/c
visando à manutenção em plano de saúde com remissão por 5 anos após o óbito do
titular, manutenção nas mesmas condições ao término do benefício PARJ, danos
morais e devolução de valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários, observada a isenção de custas.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
IV, do
art. 39,
CDC por suposta prática abusiva na oferta do benefício PARJ a consumidor idoso;
(ii) saber se as cláusulas contratuais do plano e do PARJ devem ser interpretadas
em favor do consumidor, à luz do
do CDC; (iii) saber se há
art. 47
responsabilidade civil por abuso de direito com base nos arts. 189 e 927 do CC;
(iv) saber se houve descumprimento dos arts. 371, II, e 342, do CPC e 6o do CDC
quanto ao ônus da prova e sua inversão; e (v) saber se é devida a devolução de
valores pagos em maio e junho de 2019.
Documento eletrônico VDA54870556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 870a5fb2-225b-41d0-936e-c38d2f7311b8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ por ausência de
prequestionamento das matérias dos arts. 39, IV, e 47 do CDC, 189 e 927 do CC e
371, II, e 342 do CPC,
o
o do CDC.
c/c art. 6
7. As razões relativas à devolução de valores padecem de deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
8. A revisão da conclusão do acórdão local quanto à inexistência de ilícito e à
cláusula contratual que afasta remissão após o óbito do titular demanda reexame de
cláusulas contratuais e de provas, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ na
Tese de julgamento
hipótese de ausência de prequestionamento das matérias federais suscitadas, não
suprida por alegação de violação do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n.
art. 1.022
284 do STF por deficiência de fundamentação quanto ao pedido de devolução de
valores. 3. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de cláusulas contratuais
e do conjunto fático-probatório”.
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 371, II, 342,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, 39, IV, 47; CC, arts. 189 e 927.
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmulas n. 5
Jurisprudência relevante citada:
e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 870a5fb2-225b-41d0-936e-c38d2f7311b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662462 - RJ (2024/0206405-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO FOLLY TASCA
ADVOGADO
: TARCISIO XAVIER PEREIRA - RJ144450
AGRAVADO
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: HANANIA MANTOANELLI MONGIN - RJ115772
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE E REMISSÃO DE MENSALIDADES APÓS
ÓBITO DO TITULAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência,
visando à manutenção em plano de saúde com remissão por 5 anos após o óbito do
titular, manutenção nas mesmas condições ao término do benefício PARJ, danos
morais e devolução de valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários, observada a isenção de custas.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
IV, do
art. 39,
CDC por suposta prática abusiva na oferta do benefício PARJ a consumidor idoso;
(ii) saber se as cláusulas contratuais do plano e do PARJ devem ser interpretadas em
favor do consumidor, à luz do
do CDC; (iii) saber se há responsabilidade civil
art. 47
por abuso de direito com base nos arts. 189 e 927 do CC; (iv) saber se houve
descumprimento dos arts. 371, II, e 342, do CPC e 6o do CDC quanto ao ônus da
Documento eletrônico VDA52816200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:03
Código de Controle do Documento: 9ffd3a82-7ace-4fec-a550-50cfc87ac900

prova e sua inversão; e (v) saber se é devida a devolução de valores pagos em maio e
junho de 2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ por ausência de
prequestionamento das matérias dos arts. 39, IV, e 47 do CDC, 189 e 927 do CC e
371, II, e 342 do CPC, c/c o
o do CDC.
art. 6
7. As razões relativas à devolução de valores padecem de deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
8. A revisão da conclusão do acórdão local quanto à inexistência de ilícito e à
cláusula contratual que afasta remissão após o óbito do titular demanda reexame de
cláusulas contratuais e de provas, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ na hipótese
Tese de julgamento
de ausência de prequestionamento das matérias federais suscitadas, não suprida por
alegação de violação do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF por
art. 1.022
deficiência de fundamentação quanto ao pedido de devolução de valores. 3. As
Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório”.
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 371, II, 342,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, 39, IV, 47; CC, arts. 189 e 927.
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmulas n. 5 e 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DA
CONCEIÇÃO FOLLY TASCA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Documento eletrônico VDA52816200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:03
Código de Controle do Documento: 9ffd3a82-7ace-4fec-a550-50cfc87ac900

Janeiro em apelação cível nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 424):
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO
DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. RESCISÃO DO CONTRATO DE
DEPENDENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
PARTE AUTORA INSURGE-SE CONTRA A SENTENÇA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE FIRMADO ENTRE O TITULAR DO
PLANO COM A PRESTADORA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL
QUE ESTABELECE, NO CASO DE FALECIMENTO DO CLIENTE TITULAR
QUE TENHA INGRESSADO COM IDADE ATÉ 65 ANOS NO MOMENTO DA
CONTRATAÇÃO DO PLANO, PARA OS DEPENDENTES DIREITO ÀS
COBERTURAS DAS SEGMENTAÇÕES AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PREVISTAS NO PLANO EM QUE ESTIVEREM INSCRITOS PELO PRAZO DE
ATÉ 5 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA DATA DO ÓBITO, SEM O
PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. CONSTATA-SE QUE O TITULAR AO
ADERIR AO PLANO CONSTAVA COM 75 ANOS. POR OUTRO LADO, NÃO
HÁ PREVISÃO CONTRATUAL QUE PERMITA À AUTORA A ADESÃO AO
BENEFÍCIO PARJ. ASSIM, NÃO VISLUMBRO QUALQUER CONDUTA
ILÍCITA DA PARTE RÉ, TENDO EM VISTA A CLÁUSULA EXPRESSA,
AFASTANDO O ALEGADO DIREITO INVOCADO NO SENTIDO DA
VEDAÇÃO PARA OBTER A ISENÇÃO DE MENSALIDADE APÓS O ÓBITO DO
TITULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
463):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITO
MODIFICATIVO.
INADMISSIBILIDADE.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
INEXISTENTES. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer
obscuridade ou contradição do julgado e supri-lo de omissão, requisitos cuja ausência
enseja o não provimento do recurso. 2. Inexiste qualquer omissão, contradição,
obscuridade (
artigo 535) ou erro material (
artigo 1.022) no
CPC/1973,
CPC/2015,
acórdão a justificar a interposição dos embargos de declaração. Eventual insurgência
contra o acórdão proferido deve ser objeto de recurso próprio, diverso dos embargos
ora interpostos, que não servem à modificação pretendida. 3. Este recurso é sede
imprópria para manifestar-se o inconformismo com o julgado e obter a sua reforma
Documento eletrônico VDA52816200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:03
Código de Controle do Documento: 9ffd3a82-7ace-4fec-a550-50cfc87ac900

porque, salvo as hipóteses específicas, nele não se devolve o exame da matéria. 4.
Intuito de rediscutir a matéria. Impossibilidade. 5. Negado provimento aos embargos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 39, IV, CDC, porque a operadora teria se prevalecido da fraqueza e
hipervulnerabilidade do consumidor idoso ao oferecer, através de um corretor de
plano de saúde, módulo contratual Plano Assistencial Rio de Janeiro (PARJ)
sabidamente inaplicável pela idade do titular, impondo-lhe produto/serviço sem
observância da vedação legal;
b) 47 do CDC, já que as cláusulas contratuais do plano de saúde e do
benefício PARJ devem ser interpretadas de maneira mais favorável à consumidora
dependente, inclusive quanto à remissão por 5 anos sem pagamento após o óbito do
titular;
c) 189 e 927 do CC, uma vez que a parte recorrida abusou de seu direito,
motivo pelo qual deve ser condenada à reparação pelos danos morais causados; e
d) 371, II, e 342 do CPC e 6o do CDC, já que a parte recorrida não se
desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não apresentou fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da recorrente; além disso, ao caso se aplica a
inversão do ônus da prova, conforme lei consumerista.
Formula, ademais, pedido de devolução de valores que foram pagos à
recorrida indevidamente nos meses de maio e junho de 2019.
Requer o provimento do recurso a fim de se reconhecer a violação do
Código de Defesa do Consumidor.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52816200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:03
Código de Controle do Documento: 9ffd3a82-7ace-4fec-a550-50cfc87ac900

A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c
/c tutela de urgência em que a parte autora pleiteou: a manutenção no plano de saúde
nas mesmas condições contratadas, com remissão de até 5 anos sem pagamento após
o óbito do titular; a garantia de manutenção do plano, ao término do benefício PARJ,
nas mesmas condições contratuais; a condenação a danos morais; e a devolução de
valores pagos em maio e junho de 2019.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios,
observada a isenção de custas.
A Corte
manteve integralmente a sentença, majorando os honorários
a quo
sucumbenciais.
De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação dos arts. 39,
IV, e 47 do CDC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto
que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que, para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC, ônus para o
art. 1.022
qual não atentou.
Quanto à alegada violação dos arts. 189 e 927 do CC, 371, II, e 342 do
CPC e 6o do CDC, também não se verifica o necessário debate nas instâncias
inferiores, não tendo o acórdão recorrido sequer adentrado a questão relacionada aos
danos morais, tampouco enfrentado a distribuição de ônus probatório e sua possível
inversão.
Registre-se que se considera preenchido o requisito do prequestionamento
quando o tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de
Documento eletrônico VDA52816200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:03
Código de Controle do Documento: 9ffd3a82-7ace-4fec-a550-50cfc87ac900

lei federal apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu
número (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

29/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
Inexistindo referido debate na instância antecedente, o recurso especial
não comporta conhecimento também por incidência analógica da Súmula n. 282 do
STF.
Por fim, em relação à pretensão de devolução de valores, verifica-se, no
que diz respeito à alínea
, que a parte recorrente limita-se, nas razões do recurso
a
especial, a alegar o pagamento indevido à parte recorrida nos meses de maio e junho
de 2019, sem, contudo, indicar, de forma inequívoca, os dispositivos legais que
teriam sido violados pelo acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF,
:
in verbis

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Ademais, rever as conclusões da Corte estadual a respeito da ausência de
conduta ilícita da parte ré, tendo em vista a cláusula expressa que afasta o alegado
direito de obter a isenção de mensalidade após o óbito do titular, demandaria o
reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que é incabível em recurso especial,
ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52816200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:03
Código de Controle do Documento: 9ffd3a82-7ace-4fec-a550-50cfc87ac900

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52816200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:03
Código de Controle do Documento: 9ffd3a82-7ace-4fec-a550-50cfc87ac900

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.662.462 / RJ
Número Registro: 2024/0206405-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00219526520198190066 202424502601 219526520198190066
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO FOLLY TASCA
ADVOGADO : TARCISIO XAVIER PEREIRA - RJ144450
AGRAVADO
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO : HANANIA MANTOANELLI MONGIN - RJ115772
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: ad74a4b8-47f0-4098-a000-9af2e009bcbc